Tribunal: TJES
Processo: 5009915-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009915-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIO DA PAIXAO

AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COM DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por FLAVIO DA PAIXÃO contra decisão monocrática do Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente interposto, em razão de intempestividade. O agravante alegou, em síntese, a tempestividade do recurso, invocando o prazo em dobro da Defensoria Pública, além de sustentar que teria diligenciado nos autos para demonstrar a regularidade da interposição. Requereu, ao final, o provimento do recurso interno para que fosse reconhecida a tempestividade do agravo de instrumento. O agravado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a tempestividade do agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública, diante da ausência de documento que evidencie a data de intimação da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil impõe ao recorrente o ônus de instruir o agravo de instrumento com cópia da certidão da respectiva intimação ou outro documento hábil que comprove a tempestividade recursal, nos termos do art. 1.017, I, do CPC.

4. Embora o art. 1.017, §5º, do CPC, dispense a juntada de peças nos autos eletrônicos, tal exceção não afasta o dever da parte de comprovar a tempestividade quando o relator expressamente requisita tal informação, sobretudo se não for possível ao julgador verificar, por seus próprios meios, a data de ciência da decisão recorrida.

5. Mesmo após intimação específica para apresentar documento comprobatório da data de intimação da decisão agravada, a parte limitou-se a juntar petição de interposição do recurso, sem anexar qualquer elemento que permitisse aferir o marco inicial do prazo recursal.

6. A ausência de demonstração inequívoca da data de intimação inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade, ainda que se trate de recurso manejado pela Defensoria Pública.

7. Nos termos da jurisprudência do STJ, a intempestividade do recurso impede o exame do mérito, ainda que envolva matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte recorrente deve comprovar a tempestividade do agravo de instrumento mediante documento hábil, especialmente quando intimada para tanto.

2. A dispensa de peças no processo eletrônico não afasta o dever de instrução mínima do recurso, quando ausente nos autos informação acessível sobre a data da intimação da decisão agravada.

3. Reconhecida a intempestividade do recurso, resta prejudicada a análise de mérito, ainda que versando sobre matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º; 1.017, I e §5º; 9º; 186; 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.732.263/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11.10.2021, DJe 14.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
FLAVIO DA PAIXAO

contra a r.

decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador
CARLOS SIMÕES FONSECA
(evento 12629909), que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento, por intempestivo
.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (i) o recurso de agravo de instrumento é tempestivo, considerando-se o prazo em dobro da Defensoria Pública; (ii) diligenciou nos autos e comprovou a tempestividade recursal; (iii) a decisão agravada desconsiderou documentos e manifestações juntadas aos autos.

Intimado, o agravado ofertou resposta no evento 16201899 pelo desprovimento do recurso.

A decisão agravada verificou (grifei):

(...) que a decisão recorrida foi proferida em 23/04/24, conforme Id 41839686 dos autos de origem, e este Agravo de Instrumento interposto tão somente na data de 26/07/24, quando há muito já superado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art.1.003, §5º, do CPC, ainda que considerado o prazo em dobro de que goza a Defensoria Pública (art.186, CPC).

Ressalto que, cumprindo o disposto nos artigos 9º e 932, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil, f
oi oportunizado ao agravante que se pronunciasse sobre a questão e demonstrasse a tempestividade do recurso, comprovando a data de sua intimação para ciência da decisão agravada (Id’s 9265977 e 11070824), mas o recorrente optou por tão somente apresentar comprovante da interposição do recurso
.

Nesse sentido, é de se salientar que no sistema PJe de 2ª Instância este julgador não possui acesso aos expedientes do sistema PJe de 1º Grau, de modo que, se não certificada em algum dos documentos,
não é possível verificar a data da intimação e de ciência das decisões proferidas na origem
.

Nos termos do art.1.017, I, do CPC, incumbe ao agravante instruir o feito com cópia “da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade”. Isso posto, ainda que o §5º do mesmo dispositivo dispense a juntada de tal documento quando os autos do processo forem eletrônicos, como in casu, tem-se que, diante da impossibilidade de acesso a referido elemento de informação essencial por este julgador, é dever da parte comprovar a tempestividade de seu recurso, sobretudo considerando a intimação específica para tanto.

(...).

Compulsando os autos de origem, observa-se que, após decretada a revelia do executado, ora agravante, em meados de 2023, foi deferido requerimento do exequente, ora agravado, de constrição eletrônica de valores mediante convênio SISBAJUD (evento 9168212, fl. 85).

Veja-se que, após a constrição, o executado/agravante apresentou petição nos autos, em 23/08/2023, por meio da Defensoria Pública, requerendo o imediato desbloqueio dos saldos disponíveis na indicada conta de sua titularidade (evento 9168212, fls. 117/119).

O julgador indeferiu o pedido de desbloqueio em 23/04/2024, diante da não comprovação da alegada impenhorabilidade dos valores.

Interposto o agravo de instrumento em 26/07/2024, quase três meses depois da decisão de manutenção do bloqueio, o pedido liminar recursal foi indeferido pelo eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca,
que também
oportuniz
ou
a comprovação da tempestividade recursal, sob pena de não conhecimento
do agravo de instrumento
.

Em que pese a irresignação do agravante, não é possível aferir, pela análise do processo de referência ou mesmo deste recurso, quando que a Defensoria Pública teve efetiva ciência da decisão proferida em 23/04/2024, pois não há registro de expedição de intimação na origem, e muito menos foi juntado aos presentes autos o exigido documento relativo ao ato de comunicação correspondente (similar ao do evento 10393715, que se refere à ciência da decisão liminar do agravo de instrumento).

Foi oportunizado à parte comprovar a tempestividade do recurso, porém, ela se limitou a mencionar a petição que comprovou a sua interposição na origem (evento 11421463), deixando de juntar a comprovação do ato de comunicação respectivo, a fim de elucidar a afirmada tempestividade, conforme exigido pelo relator originário.

No agravo interno, sequer a parte aponta o eventual desacerto da decisão, demonstrando eventual tempestividade do anterior instrumento, interposto três meses depois da decisão atacada.

Menciona-se, por fim, que verificada a intempestividade do recurso, não há que se falar em análise do seu mérito, ainda que a impenhorabilidade seja matéria de ordem pública.

Segundo já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o
“reconhecimento da intempestividade do recurso impede o exame do mérito, ainda que se trate de matéria de ordem pública
” (AgInt no AREsp n. 1.732.263/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.